Tribunal: STF
Processo: HC 257292
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Abrandamento do regime de pena. Inviabilidade. Quantum de pena acima de 8 anos. Bis in idem e atipicidade. Supressão de instâncias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.S.O. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 988.799/SP (evento 7, fls. 169-179).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 14 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso, por mais de sete vezes, na pena do artigo 217-A, na forma do artigo 71, caput, c.c. artigo 226, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal (eventos 2, fls. 34-40). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente, em razão da insuficiência do lastro probatório que ensejou a condenação. Argumenta que “o ato libidinoso que causou a gravidez da vítima, ocorreu quando o mesmo era menor de idade, causando atipicidade da conduta aqui estudada nesse processo”. Argui que o édito condenatório fundou-se no depoimento da vítima, o qual, todavia, apresenta contradições. Assevera ocorrência de bis in idem na incidência simultânea do art. 226, inciso II e art. 61, inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal. Requer a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7, fls. 171-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    2. O agravante foi condenado por estupro de vulnerável, com base em provas testemunhais, depoimentos da vítima e laudo de paternidade, que indicam a prática de atos libidinosos contra sua irmã, portadora de deficiência mental. 



    3. O Tribunal a quo não apreciou os capítulos referentes ao bis in idem na aplicação do artigo 226, inciso II, do Código Penal e à atipicidade da conduta por suposta inimputabilidade do agravante à época dos fatos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para reavaliar a suficiência das provas que fundamentaram a condenação do agravante por estupro de vulnerável.



    5. A questão em discussão também envolve a análise da alegação de bis in idem na aplicação do artigo 226, inciso II, do Código Penal, e a atipicidade da conduta por suposta inimputabilidade do agravante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou alteração de classificação típica, devido à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como no caso em questão.



    8. O regime prisional fixado em razão da pena imposta, superior a 8 anos, está em conformidade com o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, não havendo ilegalidade na sua imposição.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    O Tribunal de Justiça local, ao rechaçar as teses defensivas em sede de revisão criminal, consignou que (evento 2, fls. 36-40):



    “(...)



    Ficou demonstrado nos autos que, em diversas datas incertas, hora e local descritos, o apelante L, por diversas vezes em continuidade delitiva (mais de sete vezes), teve conjunção carnal com sua irmã, E C de O, a qual, por deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato (fls. 11/12, dos autos de nº 1500607- 23.2019.8.26.0664, em apenso).



    A materialidade do delito de estupro de vulnerável foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/13), pelas declarações da ofendida (fls. 19/20), pelo laudo pericial de paternidade (fls. 80/85), pelo relatório (fls. 21/23 dos autos do processo n. 1500607-23.2019.8.26.0664), além da prova oral produzida.



    A autoria igualmente restou incontroversa.



    O réu L, que é irmão da vítima, negou os fatos. Disse que, conforme transcrevo: “... Nunca praticou qualquer tipo de ato sexual ou de ato libidinoso com ela. Não sabe o motivo pelo qual E afirma tais coisas. Quando E engravidou todos os familiares se assustaram, pois dificilmente ela ficava sozinha. Não sabe quem poderia ser o pai de G. Por diversas vezes a mãe perguntou para E quem seria o pai da criança. Contudo, nunca tomou conhecimento de tal paternidade. Nunca ameaçou nem agrediu a irmã. Após a concessão da medida protetiva nunca mais foi até a casa onde a irmã reside. Mudou o horário do culto religioso para não encontrá-la. Não há outras pessoas que frequentam a casa de E. Ela só sai de casa acompanhada dos pais ou com o transporte para o R T M (fls. 78). Disse que manteve relação sexual com sua irmã quando tinha cerca de 15 anos de idade. Após o nascimento do seu filho não praticou mais tal ato, pois se arrependeu (fls. 144). Em Juízo disse que o fato ocorreu quando tinha doze ou treze anos. Soube ser o pai da criança após o resultado do exame de DNA. Ficou chocado. Negou manter relações sexuais após os seus dezoito anos com a vítima. E não tem o porquê inventar algo para prejudica-lo. Nunca brincou de empurrar e morder a vítima. Teve namorada chamada L. Não teve relações sexuais com ela por opção religiosa. Quando criança tinha uma namorada, época em que aprendeu a se relacionar com a namorada. Ao ficar sem ter relações com a namorada foi quando não segurou o desejo e teve as relações com a irmã.” (fls. 569). 



    A seu turno, a vítima E C de O, afirmou, conforme transcrição: “ disse que é irmã de L, o qual é muito agressivo com a declarante, e que, de noite tenta "agarrá-la" e, como a declarante deixa, este lhe bate com uma cinta. Informa que não com L, apesar das tentativas, nunca conseguiu abusar-lhe sexualmente. Informa que faz tratamentos com o médico Dr. P S R, fazendo uso de medicamentos contra ansiedade e depressão. Menciona que, na residência, a declarante mora com sua mãe Rosana, seu pai Pedro, seu filho G, de 09 anos de idade e seu irmão L. Relata que, de noite a declarante dorme em um quarto somente com G. Alega que não sabe informar o nome do pai de G e que não tem contato com ele. G é seu único filho (fls. 19). L passou a mão em suas partes íntimas e introduziu seu pênis em sua virilha, sem o seu consentimento, e acabou lhe machucou. Informa que L coloca o pênis em sua boca e passa a mão em seus seios, sendo que a declarante não gosta que ele faça isso. Afirma que por volta do dia 12/09/2019, L lhe bateu com a fivela da cinta e que, quando a declarante pede para que ele pare, seu irmão lhe bate. Alega que L também bate em sua mãe R em seu pai P (fls. 20). Em Juízo, durante audiência de depoimento especial, a vítima disse que L nunca fez nada com ela. Ele não mora mais na casa dos pais e da declarante. Eles se davam bem.” (fls. 565/566).



    É de se notar que o relato da vítima corrobora os depoimentos das testemunhas V, S, D e B, todos funcionários do R T M, local onde a vítima fazia acompanhamento em decorrência de sua limitação intelectual.



    Contudo, de qualquer forma, os elementos carreados aos autos apurou, de maneira segura, que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua irmã (sexo oral e passou a mão nas partes intimas), com pelo menos sete ataques sexuais, utilizando-se ele para satisfazer a sua lascívia da vulnerabilidade e confiabilidade, porquanto tinha uma relação de irmão e coabitava na mesma residência, segundo o relato da própria ofendida, além do que dos fatos resultaram em uma criança, hoje com 12 anos de idade, cujo pai biológico é o apelante L (conforme laudo de fls. 80/84), além das marcas no corpo da vitima E e dos transtornos emocionais acentuados constatados pelos profissionais, durante acompanhamento naquela instituição, como visto acima e corroborado pelos depoimentos das testemunhas.



    De qualquer forma, em que pese os argumentos da defesa, releva notar que não há falar-se em insuficiência de provas ou inexistência dos fatos, pois o contexto probatório é firme e consistente para incriminar o acusado e, repita-se, não são daqueles que necessariamente deixam vestígios, sendo sabido que são delitos cometidos na clandestinidade, podendo, na prática, ser efetivamente comprovado pela prova oral. (Nesse sentido: STF, RTJ 98/127).



    Assim, diante do robusto quadro probatório, conquanto o apelante não tenha apresentado qualquer versão plausível de forma a justificar as graves imputações, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, a condenação é medida de rigor e não há se falar em absolvição pela fragilidade das provas.” (e-STJ, fls. 35-38)” 



    Na mesma toada, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, ao seguinte fundamento (evento 7, fls. 173-179):



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta Corte pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Primeiramente, os capítulos da ocorrência de bis in idem na aplicação do artigo 226, inciso II, do Código Penal e da atipicidade da conduta por supostamente ser o paciente inimputável à época do ato que engravidou a irmã não foram apreciados pelo Tribunal a quo, sendo inviável a apreciação dos temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República.



    Passo à tese absolutória por insuficiência probatória. 



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se a palavra da vítima, prova testemunhal e indiciárias, consistente na paternidade do próprio paciente em relação ao filho de sua irmã, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente cometeu reiteradas vezes o crime de estupro de vulnerável. 



    Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Transcrevo:



    (...)



    Sem razão quanto ao arrefecimento do regime prisional. 



    Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".



    Na hipótese, malgrado o réu seja primário, a reprimenda imposta é superior a 8 anos de reclusão, portanto, o regime fechado de cumprimento de pena decorre da literalidade dos termos do art. 33, § 2º, 'a', e § 3º, do Código Penal. 



    A seguir, ementas de acórdãos desta Corte versando a respeito da matéria e que respaldam essa solução:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    As instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluíram estar comprovada a autoridade e materialidade do delito de estupro de vulnerável, fundamentando-se, para tanto, na “palavra da vítima, e na prova testemunhal e indiciárias, consistente na paternidade do próprio paciente em relação ao filho de sua irmã”.



    Nesse prisma, quanto ao pleito absolutório, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ademais, não prospera o pedido acerca do abrandamento do regime de cumprimento de pena, ante o quantum de pena fixado, superior a 8 (oito) anos de reclusão, o que impõe a fixação do regime fechado, conforme previsão do art. 33, §§1º e 2º do Código Penal. 



    Por fim, quanto ao pleito de ocorrência de bis in idem e atipicidade da conduta do paciente, o acórdão recorrido está, mais uma vez, em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente